Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702495-24.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO DE JESUS NEVES RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO DECISÃO O recorrente apresentou petição (ID 72762734) requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem os autos à origem. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora